Tribunal: TJDFT
Processo: 0717296-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA (EM PLANTÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Consigno, de início, que chegaram a este Plantão Judicial de 2o Grau dois recursos interpostos pela mesma parte (EDNA CORREIA DE ARAUJO) com identidade de objeto e pedido, motivo pelo qual passo à sua análise e julgamento em conjunto. Processo no 0717296-85.2024.8.07.0000 Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDNA CORREIA DE ARAUJO contra a decisão da 2a Vara da Fazenda Pública que, no processo no 0706028-77.2024.8.07.0018 (embargos de terceiro), movido pela agravante em desfavor da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, indeferiu o pedido para suspender a ordem de desocupação do imóvel descrito e caracterizado na inicial, concedida em favor da TERRACAP em processo que promove contra o espólio de LAUREANO, concessionário do bem (ID 193625494 e ID 193815260). Em suas razões (ID 58557403), a agravante assevera ser a real ocupante do imóvel sito na SMPW Quadra 21, Conjunto 3, Chácara 3, Núcleo Bandeirante, Brasília-DF, o qual afirma localizar-se em área passível de regularização, conforme processos administrativos em trâmite junto à SEAGRI-DF (SEI 0011100007069/2019-17 e SEI 0070001858/2011). Enfatiza que um dos aludidos processos administrativos está em nome do de cujus JOSÉ DE SOUSA CAMELO, seu companheiro, pelo qual afirma estar demonstrada a existência de relação jurídica com a TERRACAP, bem como a possibilidade de regularização do imóvel (SEI 0011100007069/2019-17). Ressalta que após o falecimento de JOSÉ DE SOUSA CAMELO, pleiteou administrativamente a habilitação nos autos do procedimento, mas o pedido foi negado pela TERRACAP sem qualquer justificativa plausível. Posteriormente, aduz ter obtido conhecimento sobre a existência de processo administrativo diverso, em nome de CLARICE EVANGELISTA (esposa de LAUREANO DE OLIVEIRA), SEI no 0070001858/2011. Afirma também ter solicitado habilitação no referido processo, o que lhe foi mais uma vez negado de forma arbitrária pela TERRACAP. Diante de tal quadro, sustenta ter-lhe sido negada a oportunidade de participar ativamente dos referidos processos administrativo e judiciais. Discorre sobre a Lei no 5.803/2017 e sobre a Política de Regularização de Terras Públicas Rurais pertencentes ao Distrito Federal ou à Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal – TERRACAP. Assevera que, de acordo com tal legislação, a regularização rural será devida ao legítimo ocupante, independente de cessão de direitos ou concessão de direito real de uso, bastando para tanto a comprovação de ser o real ocupante da área, como ocorre em seu caso. Refere, no entanto, que tal situação só poderá ser comprovada em fase instrutória, sendo, pois, urgente a suspensão do mandado de desocupação da área por ela ocupada, viabilizando-se o contraditório e a ampla defesa tanto em sede administrativa quanto em âmbito judicial. Adicionalmente, frisa que o processo de desocupação estava suspenso, a pedido da TERRACAP, sob o argumento de que o imóvel objeto da lide estava em fase de regularização em nome de CLARICE EVANGELISTA. Alega que tal informação evidencia a possibilidade de regularização do imóvel. Salienta, ainda, ter o juiz determinado várias suspensões de outros ocupantes sob alegação de regularização da aérea. Destaca que em 29/04/2024 a própria TERRACAP emitiu ofício ao Juízo dos autos principais reconhecendo o direito de regularização da área objeto da demanda em relação a outros ocupantes da mesma região. Aponta ofensa ao princípio da isonomia, tendo em vista a disparidade de tratamento. Em linhas finais, justifica a urgência no fato de a desocupação ter sido marcada para o dia 30 de abril de 2024, às 07 horas. Pontua, outrossim, ocupar o imóvel há mais de 22 anos, com seu filho e cinco netos, não tendo para onde ir. Requer, com tais argumentos, a concessão da tutela de urgência para determinar, em primeira análise, a suspensão da decisão agravada – obstando o cumprimento do mandado de reintegração de posse. No mérito, busca o provimento do presente agravo de instrumento para determinar: (...) a INTIMAÇÃO da TERRACAP para se manifestar sobre os atos administrativos da SEAGRI e da ETR e da própria TERRACAP que reconhecem o direito de regularização do bem objeto da demanda, com o entabulamento de Contrato Específico para Atividade Rural em Área Urbana - (art. 65, §3° e art. 278 e no anexo VII – Mapa 7, da Lei Complementar n°. 803, 25 de abril de 2009); A habilitação da Agravante nos autos principal como terceira interessada. e/ou a SUSPENSÃO PROCESSUAL até a análise final do pedido de regularização da Chácara no 03, Conjunto 03, ente a Quadra 21 do Park Way, Região Administrativa do Núcleo Bandeirante, com o entabulamento de Contrato Específico para Atividade Rural em Área Urbana - (art. 65, §3° e art. 278 e no anexo VII – Mapa 7, da Lei Complementar n°. 803, 25 de abril de 2009) deduzido perante a Agência de Desenvolvimento do DF – TERRACAP, para evitar o perecimento das benfeitorias e do direito à regularização da gleba da requerente, moldes do art. 313, incisos II, V, alínea “a” ou VI do Código de Processo Civil. Ausente o preparo, tendo em vista o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Processo no 0716107-72.2024.8.07.0000 Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDNA CORREIA DE ARAÚJO contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do processo no 0706889-63.2024.8.07.0018 (ação ordinária), por ela movido contra a TERRACAP, indeferiu o pedido de antecipação da tutela que visava obstar a desocupação do imóvel (ID 194114646). Em seu arrazoado (ID 58554781), a agravante reitera os argumentos lançados nas razões do recurso supratranscrito. Em suma, afirma tratar-se de imóvel passível de regularização, conforme assentado pela própria TERRACAP nos autos de origem. Aduz ser ocupante da área há mais de duas décadas; aponta arbitrariedades no processo administrativo e ressalta a postura contraditória da agravada, que pretende a retomada da posse, a despeito da reconhecida possibilidade de regularização. Insurge-se, ainda, contra a incerteza do prazo estipulado para cumprimento da ordem de desocupação. Justifica a urgência no fato de a desocupação ter sido marcada para o dia 30 de abril de 2024, às 7 horas. Com tais argumentos, pugna pela concessão da liminar para obstar a desocupação do imóvel sito na SMPW Quadra 21, Conjunto 3, Chácara 3, Núcleo Bandeirante-DF até a finalização do processo administrativo de regularização e/ou até a finalização do processo principal. No mérito, vindica a reforma da decisão agravada, nos termos deduzidos. Ausente o preparo, tendo em vista o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Passo a decidir. Nos termos do artigo 4o da Portaria GPR n. 931, de 15 de abril de 2024, incumbe ao Desembargador Plantonista apreciar: [...] I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. §1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. §2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. §3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Considerando a data apontada para cumprimento da ordem de desocupação (30/04/2024), a tutela jurisdicional pretendida amolda-se às hipóteses de apreciação em plantão judicial, pelo que passo à sua análise. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a existência de plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise da controvérsia, contudo, não vislumbro elementos aptos a infirmar as decisões resistidas – designadamente a plausibilidade do direito. Conforme relatado, a agravante se insurge contra decisões que, em essência, indeferiram as medidas de urgência por ela solicitadas no intuito de obstar qualquer ato destinado à desocupação da área ocupada (SMPW Quadra 21, Conjunto 3, Chácara 3, Núcleo Bandeirante, Brasília-DF). Em que pese os argumentos aventados pela parte – no sentido de ser a área passível de regularização fundiária e de haver processos administrativos em trâmite que viabilizariam tal regularização em seu favor, dentre outros – carece a recorrente de amparo jurídico que socorra sua pretensão, como passo a expor. Ao que se extrai dos autos, a agravante ocupa a área discutida em razão de cessão de direitos firmada entre ela e LAUREANO DE OLIVEIRA NETO (ID 194082286, autos no 0706889-63.2024.8.07.0018). Enfatiza-se, todavia, que o referido indivíduo não poderia ter disposto do imóvel cerne do imbróglio judicial sem a autorização da TERRACAP, tendo descumprido termo de concessão de uso firmado com aquela. Nessa linha, LAUREANO (que, repita-se, era mero concessionário da área), transferiu irregularmente direitos para terceiro – no caso, a autora, a qual atualmente se apresenta na condição de mera ocupante de área pública, não contando com qualquer tipo de proteção possessória. Ainda nesse passo, conquanto a agravante faça menção aos processos administrativos em trâmite tendo por objeto a regularização da área por ela ocupada (SEI 0011100007069/2019-17 e SEI 0070001858/2011), fato é que estes, numa primeira vista, não a beneficiam, não tendo sido demonstrada a relação jurídica mantida diretamente pela agravante com a TERRACAP e com a área em questão. Tal qual assinalado em primeiro grau, a embargante não possui qualquer prova de relação jurídica com a TERRACAP capaz de obstar a recuperação dos poderes dominiais na condição de proprietária. Nesse quadro, registre-se que o fato de um dos processos de regularização indicados estar em nome do ex-companheiro (falecido) da agravante – JOSÉ DE SOUSA CAMELO – e outro em nome da companheira do também falecido e cessionário da área (LAUREANO) – CLARICE EVANGELISTA – não tem o condão de estabelecer o vínculo direto da recorrente com a terra e com a TERRACAP para os fins pretendidos. Não bastasse, a própria recorrente menciona que sua habilitação nos referidos processos foi negada, o que reforça tal percepção, não tendo trazido fundamentos ou mesmo provas hábeis para desconstituir o que intitula de ‘decisões arbitrárias’ da TERRACAP nesse sentido. Mas, ainda não fosse todo o exposto, convém lembrar também que a simples existência de um processo administrativo com pedido de regularização fundiária não implica, por si só, a conclusão inequívoca de que haverá a regularização da terra, ou de que esta ocorrerá em favor da autora. Trata-se de presunção ou conjectura que não acastela, por óbvio, a concessão de liminar. Em continuidade, o fato de haver outras áreas em suposta situação semelhante, nas quais os ocupantes teriam sido beneficiados com a suspensão da reintegração, tampouco socorre os anseios da agravante – que, como sabido, deve ter seu caso analisado pelo Judiciário de forma concreta, dentro de suas individualidades. Assim, para que se cogitasse a alegada afronta à isonomia, seria imprescindível a demonstração de que os demais ocupantes se encontram em situação equiparável à da agravante, o que não ocorreu neste juízo perfunctório. Acrescente-se, no mais, que nem mesmo o longo período de ocupação das terras se faz relevante quando se trata da ocupação irregular de área pública, não conferindo direitos à recorrente – como também destacado pela decisão resistida. Por fim, não se deve olvidar que a agravada obteve judicialmente os direitos sobre a terra. Depreende-se da ação no 0004408-21.2007.8.07.0001 que a TERRACAP, titular da propriedade, teve êxito na ação reivindicatória, a qual se encontra em fase de cumprimento de sentença. Logo, a matéria já foi examinada de forma exauriente, sendo temerária a revisão – em Juízo de cognição sumária – de questões há muito delimitadas e decididas, sobretudo quando a pretensão liminar não vem acompanhada de elementos contundentes capazes de infirmar os provimentos exarados. Nesse descortino, afigura-se razoável a conclusão alcançada por ambas as decisões combatidas, não tendo a agravante trazido argumentos suficientes para elidi-la. Com base em tais argumentos, INDEFIRO as liminares vindicadas em ambos os processos (no 0717296-85.2024.8.07.0000 e no 0716107-72.2024.8.07.0000). Promova-se a conclusão ao juízo natural. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de abril de 2024. SANDOVAL OLIVEIRA Desembargador em Plantão Judicial